Tribunal: TJES
Processo: 0005151-82.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005151-82.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS ANTONIO RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
N.
00051518220188080012

APELANTE
:
MARCOS ANTONIO RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de apelo interposto por
MARCOS ANTONIO RIBEIRO
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES,
que, nos autos da Ação Penal originária norteou a condenação do apelante à pena de 02 (dois) anos de reclusão, e suspensão do direito de dirigir, em razão da prática do delito previsto no art. 303, parágrafo 2º, do Código de Trânsito.

Aduz o apelante, em síntese, que:
1.
Não houve comprovação nos autos que ateste a natureza grave ou gravíssima da lesão corporal praticada em face da vítima, de modo que a condenação deveria se efetivar conforme os ditames contidos nos artigos 303, “caput” e 306 do CTB;
2.
A pena-base fora fixada acima do mínimo legal sem a utilização de fundamentação idônea e sem a devida proporcionalidade.

Almeja, portanto, a reforma da sentença para fins de desclassificação do delito, ou, alternativamente, para que a pena seja reduzida.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça neste mesmo sentido.

Eis o que tenho a relatar. À douta Revisão.

Vitória/ES, 04 de outubro de 2022.

Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de apelo interposto por
MARCOS ANTONIO RIBEIRO
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES,
que, nos autos da Ação Penal originária norteou a condenação do apelante à pena de 02 (dois) anos de reclusão, e suspensão do direito de dirigir, em razão da prática do delito previsto no art. 303, parágrafo 2º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que:
1.
Não houve comprovação nos autos que ateste a natureza grave ou gravíssima da lesão corporal praticada em face da vítima, de modo que a condenação deveria se efetivar conforme os ditames contidos no artigo 303, “caput”, e art. 306, do CTB;
2.
A pena-base fora fixada acima do mínimo legal sem a utilização de fundamentação idônea, e sem a devida proporcionalidade.

Almeja, portanto, a reforma da sentença para fins de desclassificação do delito, ou, alternativamente, para que a pena seja reduzida, mas em que pese os respeitáveis argumentos recorrentes não verifico motivos para alteração da sentença impugnada, senão vejamos:

Narra a denúncia, em síntese, que
no dia
09.04.2018, por volta das 11h30min, na Rodovia BR 101, Contorno, KM 288, Bairro Nova Valverde, Cariacica/ES, o recorrente conduzia o veículo VW Gol, placa MTB 8207, com a capacidade psicomotora alterada em virtude da ingestão de bebida alcoólica, motivo pelo qual
perdeu o controle
da direção vindo a atropelar a vítima Thais Silva de Jesus, que caminhava pelo acostamento da via, causando-lhe lesões corporais.

A materialidade do delito fora efetivamente comprovada conforme Boletins Unificados de fls. 10/12 e 20/22), Teste de etilômetro de fl.
29
e Laudo de Lesões Corporais de fl. 89.

A autoria do delito também fora comprovada diante da confissão do apelante, e dos depoimentos colhidos na esfera judicial, seja àquele prestado pela vítima, seja pelos depoimentos prestados pelos policiais que atuaram na ocorrência, que destacam, em linhas gerais, que o apelante estava sob efeito de álcool quando causou o acidente que atingiu a vítima (fls. 136/137).

In casu, o apelante fora denunciado pela prática dos delitos previstos nos no artigo 303, “caput”, e art. 306,do CTB, tendo o juízo efetivado a
emendatio libeli
1

quando da prolação da sentença, pelo fato de que o denunciado se defendeu quanto aos fatos narrados na exordial acusatória, e pelo fato de que houve a comprovação da natureza grave da lesão causada.

Entendo que esta conclusão realmente encontra amparo nos autos, mormente pelos termos do Laudo de Lesões Corporais de fl. 89, que destaca as seguintes resultantes decorrentes do acidente:

Houve ofensa a integridade física da vítima; Evidencia-se f
ratu
ra
sem desvio de
úmero proximal esquerdo
e
grande tu
berosidad
e deste osso;

C
icatriz hipocrômica em regi
ão
fron
tal
a esquerda da face de 10 cm
e uma
cicatri
z
hipercrômica em regi
ão
posterior
do
ter
ç
o proximal da COXA esquerda de 8 cm
de
hipertr
o
fi
a;
a vítima ficou incapacitada para as ocupações habituais
por mais de 30 (trinta) dias.

De se ressaltar que, segundo os preceitos do Código Penal (art. 129, parágrafo 1ª)
a lesão corporal será grave se resultar em incapacidade por mais de 30 dias para as ocupações habituais,
e é esta a conclusão que consta claramente no laudo referenciado.

Ademais, como destacado pela Douta Procuradoria de Justiça,
“
a gravidade das lesões resta evidente não somente pelos documentos alusivos ao atendimento médico da vítima, mas pelos relatos prestados por
esta
, que revelou os ferimentos resultantes do atropelamento, bem assim as consequências, que vão desde de diversas sessões de fisioterapia voltadas à sua reabilitação, até as extensas cicatrizes deixadas pelas lesões”.

Rejeito, portanto, a referida alegação recorrente que almeja a desclassificação do delito.

No que se refere a dosimetria, também neste ponto verifico que o recurso não merece prosperar.

O Magistrado fixou a pena-base utilizando-se da seguinte fundamentação:

“0 réu agiu com
culpabilidade
inerente

ao tipo penal, não se justificando major grau de reprovabilidade; Quanto aos
antecedente
s criminais,
o réu é tecnicamente primário. Não há maiores informações sobre a sua
conduta
s
ocial
e
personalidade;
pelo que deixo de valorá-las; 0
motivo
não fora aventado pelo réu.

As
ci
rcunstâncias
são inerentes ao tipo penal.
Do crime houve cons
equência
extrapenal, haja v
ista que a vítima
, em decorrência do atrope
l
amento teve despes
as
co
m a sua
recuperaç
ão
, precisando da ajuda financeira de ami
g
as e familiares e n
ão
obteve ajuda do réu ate a presente data
. 0
comportamento da v
ítima
,
in casu,
em nada influiu.

Considerando as circunstâncias judiciais
FIXO A PENA-BASE
em 0
2 (
d
ois) anos
e
6 (seis)
meses de reclusão”
.

Analisando detidamente a primeira fase de fixação da reprimenda, não vejo carência na fundamentação utilizada, pelo fato de que o MM Juiz de Direto valorou negativamente apenas a circunstância judicial que trata das consequências do crime,
à luz de dano suportado pela vítima que não se traduz como elementar do tipo penal
do tipo
infringido
.

No que se refere ao quantum fixado para fins de pena-base, também não vejo atecnia neste ponto, tendo em vista que:
1. “
A jurisprudência do STJ é firme
em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria da pena. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
(AgRg no REsp 1756022/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019);
2.

O art. 303, parágrafo 2º, do CTB estipula pena in abstrato que varia de 02 a 05 anos de reclusão, não havendo falta de razoabilidade ou proporcionalidade se a pena-base fora fixada apenas com o acréscimo de 06 meses da pena mínima cominada, à luz de uma circunstância judicial desfavorável;

3.
Apenas se todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis é que se poderia estabelecer a pena-base no mínimo legal;

4.
Mesmo com o acréscimo de 06 meses na pena-base – com a juridicidade que se requer -, com a implementação da atenuante de confissão o apelante fora, alfim, condenado no patamar da pena mínima cominada pelo delito.

É caso dos autos, de maneira que, à luz de tais considerações, despiciendos outros registros,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como me manifesto.

1
Sobre a possibilidade de emendatio: “Não houve qualquer alteração da descrição fática contida na denúncia, mas tão somente da definição jurídica do fato imputado.
Desse modo, de rigor a aplicação do instituto da emendatio libeli, prevista no art. 383 do Código de Processo Penal - CPP, não havendo
que se
falar em aditamento da denúncia ou abertura de vista à defesa para integração do contraditório.
[...]

5. Habeas Corpus não conhecido (STJ - HC 482.106/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).

Des. HELIMAR PINTO - ACOMPANHO O RELATOR.
Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ACOMPANHO O RELATOR.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL – PROCESSUAL PENAL -
APELAÇÃO CRIMINAL –
LESAO CORPORAL GRAVE NA DIRECÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – JURIDICIDADE DA EMENDATIO LIBELI – DOSIMETRIA DA PENA EFETIVADA COM PERTINÊNCIA –
PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
o apelante fora denunciado pela prática dos delitos previstos nos no artigo 303, “caput”, e art. 306,do CTB, tendo o juízo efetivado a
emendatio libeli
quando da prolação da sentença, pelo fato de que o denunciado se defendeu quanto aos fatos narrados na exordial acusatória, e pelo fato de que houve a comprovação da natureza grave da lesão causada, a evidenciar a prática do delito previsto no art. 303, parágrafo 2º do CTB.

2.
A materialidade do delito fora efetivamente comprovada conforme Boletins Unificados de fls. 10/12 e 20/22), Teste de etilômetro de fl.
29
e Laudo de Lesões Corporais de fl. 89 e demais documentos acostados aos autos.

A autoria do delito também fora comprovada diante da confissão do apelante, e dos depoimentos colhidos na esfera judicial, seja àquele prestado pela vítima, seja pelos depoimentos prestados pelos policiais que atuaram na ocorrência, que destacam, em linhas gerais, que o apelante estava sob efeito de álcool quando causou o acidente que atingiu a vítima.

3.
No que se refere a dosimetria, também neste ponto verificou-se a juridicidade da sentença impugnada.

Analisando detidamente a primeira fase de fixação da reprimenda, não se verifica carência na fundamentação utilizada, pelo fato de que o MM Juiz de Direto valorou negativamente apenas a circunstância judicial que trata das consequências do crime, à luz de dano suportado pela vítima que não se traduz como elementar do tipo penal do tipo infringido.

3.2.
No que se refere ao quantum fixado para fins de pena-base, também não vejo atecnia neste ponto, tendo em vista que:
a
. “
A jurisprudência do STJ é firme
em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria da pena. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
(AgRg no REsp 1756022/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019);
b
.

O art. 303, parágrafo 2º, do CTB estipula pena in abstrato que varia de 02 a 05 anos de reclusão, não havendo falta de razoabilidade ou proporcionalidade se a pena-base fora fixada apenas com o acréscimo de 06 meses da pena mínima cominada, à luz de uma circunstância judicial desfavorável;

c
.
Apenas se todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis é que se poderia estabelecer a pena-base no mínimo legal;

d
.
Mesmo com o acréscimo de 06 meses na pena-base – com a juridicidade que se requer -, com a implementação da atenuante de confissão o apelante fora, alfim, condenado no patamar da pena mínima cominada pelo delito.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.